Tribunal: TJPA
Processo: 0003371-62.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003371-62.2019.8.14.0091

APELANTE: GIMINO MIRANDA DE VASCONCELOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N° 0003371-62.2019.814.0091

APELANTE: GIMINO MIRANDA DE VASCONCELOS

ADVOGADOS: SÁVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES – OAB/PA 12.985, HÉVILLA MONTEIRO GOMES DA SILVA – OAB/PA 37.319, ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES – OAB/PA 17.317 e CAMILA DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 38.114

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: JULIANA FREITAS DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. FUNCIONÁRIOS FANTAMAS. DANO AO ERÁRIO. ART. 10, XII, DA LEI Nº 8.429/1992. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SANÇÕES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Improbidade Administrativa para condenar ex-Presidente de Câmara Municipal pela prática de ato ímprobo consistente na inserção e manutenção de pessoas na folha de pagamento sem efetivo exercício funcional, com pagamento indevido de remuneração;

2. A inicial indicou enquadramento nos arts. 9º, IV, e 11, I e II, da Lei nº 8.429/1992. A sentença, à luz da reconfiguração promovida pela Lei nº 14.230/2021, afastou a subsunção ao art. 11 e reconheceu a prática do ato previsto no art. 10, XII, da LIA, em razão de dano ao erário. O apelante suscita nulidade por violação ao princípio da congruência, atipicidade superveniente, ausência de prova do prejuízo, prescrição e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reenquadramento jurídico dos fatos configura nulidade por afronta ao princípio da congruência; (ii) saber se houve atipicidade superveniente em razão da revogação parcial do art. 11 da LIA; (iii) saber se está demonstrado o dano ao erário; (iv) saber se ocorreu prescrição; (v) saber se as sanções aplicadas são desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O núcleo da demanda em improbidade administrativa é constituído pelos fatos imputados, sendo admissível o reenquadramento jurídico pelo julgador, desde que preservado o substrato fático e o contraditório. Inexistência de inovação fática ou surpresa à defesa;

5. A condenação fundamentou-se no art. 10, XII, da Lei nº 8.429/1992, dispositivo vigente e compatível com os fatos comprovados, não havendo falar em atipicidade superveniente;

6. O conjunto probatório evidencia o pagamento de remuneração a pessoas que não exerciam função na Câmara Municipal, demonstrando materialidade do dano e dolo do agente, na condição de ordenador de despesas;

7. A liquidação de sentença destinada à apuração do quantum não afasta a certeza da condenação, estando comprovada a existência do prejuízo;

8. Não configurada a prescrição, considerando a contagem do prazo a partir do término do vínculo com a Administração e a continuidade do liame funcional, tendo a ação sido proposta dentro do lapso legal;

9. As sanções impostas observam os parâmetros do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, revelando-se proporcionais à gravidade da conduta e à posição de comando exercida pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

T
ese de julgamento:
1. É admissível o reenquadramento jurídico dos fatos narrados na inicial em ação de improbidade administrativa, desde que preservado o substrato fático e assegurado o contraditório. 2. A revogação de dispositivos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 não impede a condenação com fundamento no art. 10, XII, quando comprovado dano ao erário. 3. A liquidação do julgado para apuração do quantum não afasta a certeza da condenação por ato ímprobo causador de prejuízo ao erário.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, arts. 10, XII; 12; 23, I; Lei nº 14.230/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GIMINO MIRANDA DE VASCONCELOS em face da sentença de id. 24806967, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condená-lo, pela prática do ato ímprobo previsto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 8.429/1992, às sanções civis previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

A demanda teve origem em investigação ministerial instaurada para apurar a contratação de “funcionários fantasmas” no âmbito da Câmara Municipal de Salvaterra, durante o período em que o requerido exerceu a presidência da Casa Legislativa. A inicial descreveu que, dentre os nomes inicialmente apurados, foi possível localizar MEIRE CRISTINA SILVA VASCONCELOS, HEVERTON MONTEIRO DE ASSUNÇÃO e ALESSANDRA FIGUEIREDO BARBOSA. Os dois primeiros afirmaram, em sede ministerial, que jamais trabalharam na Câmara, sendo que MEIRE declarou nunca ter recebido os valores constantes dos documentos, ao passo que HEVERTON relatou haver recebido apenas R$ 350,00 por aulas particulares ministradas ao vereador e a seus filhos. Já ALESSANDRA afirmou ter sido contratada por GIMINO, embora testemunhas tenham declarado nunca tê-la visto desempenhando funções no órgão. Consta, ainda, que comprovantes de rendimentos apontaram pagamentos efetuados pela Câmara Municipal a tais pessoas, entre junho e setembro de 2008, no total de R$ 9.960,00.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustentou, em síntese, a atipicidade superveniente da conduta, sob o argumento de que a inicial o enquadrou nos arts. 11, I e II, da Lei nº 8.429/1992, dispositivos revogados pela Lei nº 14.230/2021; a nulidade da sentença, por suposta violação ao art. 17, § 10-F, I, da LIA, ao princípio da congruência e à vedação à decisão surpresa, porque teria sido condenado por tipo diverso daquele indicado na petição inicial; a ocorrência de prescrição; e a ausência de comprovação do ato ímprobo e do dano ao erário.

Em contrarrazões de id. 24806977, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando que não há prescrição, que a readequação jurídica promovida pelo juízo sentenciante não configura nulidade, porquanto o réu se defende dos fatos narrados, e que o conjunto probatório evidencia a contratação irregular de pessoas que não exerciam, de fato, atividade funcional na Câmara, com consequente dano ao erário.

O parecer ministerial de 2º grau de id. 25141554, ratifica integralmente as contrarrazões apresentadas em 1º grau.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A primeira tese devolvida a esta instância diz respeito à alegada nulidade da sentença por suposta condenação em tipo diverso daquele indicado na inicial. Não assiste razão ao apelante.

É certo que a petição inicial, ao final, referiu enquadramento nos arts. 9º, IV, e 11, I e II, da Lei nº 8.429/1992. Também é certo que a sentença, à luz da reconfiguração normativa promovida pela Lei nº 14.230/2021 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, afastou a subsunção ao art. 11 e reconheceu, em vez disso, a configuração do ato previsto no art. 10, inciso XII, da LIA, em razão do efetivo dano ao erário decorrente do pagamento de remuneração a pessoas que não integravam, de fato, o quadro funcional da Câmara Municipal.

Essa providência, todavia, não importa nulidade.

Em ação de improbidade administrativa, tal como em outras modalidades de responsabilidade sancionatória, o núcleo da demanda é constituído pelos fatos imputados ao demandado. A capitulação jurídica, embora relevante, não impede que o julgador atribua aos fatos narrados a adequada qualificação legal, desde que não haja inovação fática, surpresa quanto ao substrato acusatório ou ruptura do contraditório material. No caso concreto, a narrativa fática permaneceu inalterada desde o início da demanda: imputou-se ao requerido, na condição de presidente da Câmara e ordenador de despesas, a contratação de pessoas que não exerciam, de fato, atividade funcional no órgão, com desvio de recursos públicos para pagamento de remunerações indevidas. A defesa foi produzida precisamente sobre esse quadro fático.

Logo, não houve condenação por fato diverso, mas apenas reenquadramento jurídico da mesma moldura fática, agora sob tipologia mais adequada ao resultado lesivo efetivamente demonstrado. A sentença, inclusive, registra expressamente que, embora o Ministério Público tenha enquadrado as condutas no art. 11, I e II, da LIA, os fatos descritos amoldam-se ao art. 10, XII, do mesmo diploma, justamente porque as condutas causaram dano ao erário, concluindo que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída pelo autor.

Não se verifica, portanto, afronta ao princípio da congruência, tampouco ao contraditório ou à ampla defesa.

Também não prospera a alegação de atipicidade superveniente.

O recorrente busca extrair da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 a consequência de improcedência integral da ação. O raciocínio, contudo, não se sustenta, porque a sentença não o condenou por violação ao art. 11, mas pelo ato tipificado no art. 10, inciso XII, da LIA, dispositivo que remanesce hígido no sistema normativo e cuja incidência corresponde, com precisão, aos fatos comprovados nos autos.

A conduta reconhecida na origem consiste em permitir ou concorrer para que verba pública fosse aplicada irregularmente, mediante pagamento a pessoas que não exerciam efetivamente as funções remuneradas pela Câmara Municipal. A prova constante dos autos revela, de modo convergente, que MEIRE CRISTINA SILVA VASCONCELOS jamais trabalhou no órgão; que HEVERTON MONTEIRO DE ASSUNÇÃO, embora constasse como servidor, declarou ter apenas ministrado aulas particulares ao vereador e seus filhos, além de realizar deslocamentos para localidade na qual o requerido possuía imóvel; e que testemunhas afirmaram não conhecer a atuação funcional de ALESSANDRA FIGUEIREDO BARBOSA nas dependências da Casa Legislativa. Some-se a isso a ausência de contratos e folhas de ponto, apesar das requisições ministeriais, bem como os comprovantes de rendimentos que demonstram os pagamentos efetuados.

Esse acervo evidencia, com suficiência, a materialidade do dano e o elemento subjetivo doloso.

A sentença foi precisa ao consignar que o requerido, na qualidade de presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas, tinha pleno domínio sobre as contratações realizadas, não sendo crível a alegação de desconhecimento acerca da inserção e manutenção desses nomes na folha de pagamento. Ressaltou, ainda, que o requerido agiu com vontade livre e consciente ao contratar funcionários fantasmas, inclusive pessoa de seu círculo familiar, circunstância que afasta qualquer hipótese de mera irregularidade culposa.

A propósito, a própria base fática da demanda já demonstrava que, entre junho e setembro de 2008, foram pagos R$ 9.960,00 a três pessoas cuja vinculação funcional regular não foi comprovada, sendo duas delas categóricas ao afirmar que não trabalharam na Câmara Municipal. Tal circunstância basta, nesta fase cognitiva exauriente, para afirmar a ocorrência de dano ao erário, relegando-se à liquidação apenas a quantificação integral do prejuízo, nos exatos termos fixados na sentença.

A alegação de inexistência de prova do prejuízo, porque o valor foi remetido à liquidação, igualmente não merece acolhida. A liquidação de sentença, aqui, não representa ausência de condenação certa, mas apenas técnica processual destinada a apurar, com exatidão, a extensão total do dano indenizável. A existência do dano encontra-se demonstrada; o que se posterga é sua quantificação final, providência plenamente compatível com o regime processual e com a natureza da pretensão ressarcitória.

No tocante à prescrição, também não assiste razão ao apelante.

As contrarrazões ministeriais registram, em consonância com a disciplina então aplicável e com a orientação jurisprudencial pertinente, que, tratando-se de agente investido em mandato, o prazo prescricional da redação originária do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992 conta-se do primeiro dia após o término do vínculo com a Administração, considerando-se, para tanto, a continuidade do liame funcional. No caso, foi destacado que a reeleição do apelante em 2016 interrompeu a contagem e que ele manteve vínculo com a Administração ao menos até 2020, tendo a ação sido proposta em 2019. O parecer ministerial de 2º grau, por sua vez, aderiu integralmente a esse entendimento.

Não há, pois, prescrição a ser reconhecida.

Quanto às sanções impostas, também não identifico excesso ou desproporção aptos a justificar reforma.

Reconhecida a prática dolosa de ato ímprobo causador de dano ao erário, mostra-se adequada a imposição das reprimendas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, tal como fixadas na origem, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta, o desvio de recursos públicos mediante inserção de pessoas sem efetivo exercício funcional e a posição de comando ocupada pelo recorrente, na condição de presidente da Câmara e ordenador de despesas. A dosimetria observou os parâmetros legais e manteve correspondência com a natureza do ilícito reconhecido.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2026